Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-26.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 65 DO DL 3688/41. MOLESTAMENTO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. REVOGAÇÃO. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, extinguindo a punibilidade em relação ao delito de ameaça (art. 147, CP), em virtude da prescrição, bem como absolvendo o réu/apelado da prática da contravenção penal de molestamento/perturbação da tranquilidade (art. 65, DL 3688/41), atualmente, revogada pelo art. 147-A, do Código Penal (Lei 14.132/2021).
3. A insurgência recursal centra-se na contravenção penal de molestamento (perturbação da tranquilidade).
4. Inicialmente, registre-se que, diante da revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (molestamento/perturbação da tranquilidade) pelo art. 147-A do Código Penal (perseguição), e em atenção aos princípios da irretroatividade e da ultratividade da lei penal mais benéfica, deve ser observada a sanção prevista no artigo de lei revogado, porquanto mais favorável, devendo, por sua vez, a conduta se amoldar ao tipo penal do art. 147-A do Código Penal (Perseguição), sob o risco de constatação de abolitio criminis. Isto é, se a contravenção penal do art. 65, objeto do processo, for praticada de forma habitual, com as características do 147-A CP, verificar-se-á o princípio da continuidade normativo-típica (respeitando-se a pena da contravenção). Noutro vértice, caso o molestamento seja praticado sem reiteração e sem os requintes do 147-A – haverá abolitio criminis.
5. Comete o crime de perseguição (147-A, CP) aquele que “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.
6. Ao exame do caderno processual, não entrevejo material probatório suficiente a embasar um decreto condenatório, isso porque, não foram demonstradas as reiteradas perturbações na esfera física ou psicológica da suposta vítima descrita na denúncia, não sendo hábil, para tal intento, a juntada de filmagens do carro do réu/apelado passando, de maneira rápida, pelo estabelecimento comercial da aludida vítima, sem sinalização de qualquer gesto intimidativo. Frise-se que o trânsito com som automotivo em volume alto, por si só, em horário comercial, não caracteriza a infração penal em relevo, sobretudo quando não evidenciado o dolo de perseguir/perturbar, tampouco que o comportamento se dirigia especificamente à vítima. Por fim, os depoimentos das testemunhas são contraditórios, não servindo para costurar o tecido da conduta penalmente relevante.
7. Dessa feita, a absolvição do réu/apelado é medida imperativa, nos exatos termos da sentença, em homenagem, outrossim, ao princípio do in dubio pro reo.
8. CONHEÇO DA APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.